Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718034-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante informa a desistência do recurso (Id. 36462913). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E a petição está subscrita por causídico com poderes para tanto (procuração Id. 118655968 na origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Publique-se Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora